Tribunal: TJSP
Processo: 2088522-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação revisional de contrato c/c tutela antecipada"- Autorizado o depósito judicial pela parte devedora do valor que entende devido, sem o condão de impedir o registro de inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que inexiste, na espécie, a verossimilhança do direito alegado no que respeita à parte controvertida do débito - Mantida a r.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação revisional de contrato c/c tutela antecipada"- Autorizado o depósito judicial pela parte devedora do valor que entende devido, sem o condão de impedir o registro de inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que inexiste, na espécie, a verossimilhança do direito alegado no que respeita à parte controvertida do débito - Mantida a r. decisão agravada, no que concerne ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, reformando-a para autorizar o depósito judicial de valores que a parte devedora admite como devidos.
Recurso provido, em parte.